Tribunal: CARF
Processo: 10120.903043/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903043/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.103 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
KASA MOTORS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso e da
r. diligência fiscal de forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado,
bem como sua certeza e liquidez, legitima a não homologação da
compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903043/2013-69
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

Relatório
1.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) visando a
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2362 - PJ
obrigadas ao lucro real - entidades não financeiras - estimativa mensal), relativo ao período de
apuração abril/2007.
2.
A origem do pagamento indevido ou a maior, conforme afirmado pelo
contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade teria sido proveniente de pagamento
equivocado de DARF no valor de R$ 161.488,12 com data de arrecadação em 31/05/2007,
quando o débito apurado seria de R$ 150.300,88.
3.
Oportuno esclarecer que a não homologação da referida compensação foi
motivada pelo fato do supracitado pagamento ter sido “integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”, conforme teor do respectivo Despacho Decisório.
4.
A 6a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela ausência de elementos de prova capazes
de atestar a certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação, conforme Acórdão no 14-
57.006, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Data do fato gerador: 31/05/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NÃO
RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na declaração de compensação deve se dar mediante apresentação de
declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originalmente pela DRJ, que se
manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo
órgão de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário, onde reitera as razões já expostas em sede de Manifestação de Inconformidade e
reforça que: (i) houve recolhimento a maior de IRPJ no mês de abril/2007; (ii) o erro no
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

preenchimento da DCTF acabou por refletir-se no valor a maior constante do DARF; (iii) a partir
da análise da DIPJ 2008, transmitida em 14/11/2009 (Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa), LALUR e balancete de verificação é possível observar o valor do IRPJ
no mês de abril/2007 foi R$ 150.330,87 e não R$ 161.488,12.
6.
Em 23/02/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu,
por maioria de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do redator Cons.
Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, conforme Resolução no 1201-000.339, para que a autoridade
preparadora tome as seguintes providências:
1) Verifique as DCTFs retificadoras apresentadas, efetuando apuração do crédito
relativo a cada um dos meses, observando-se, no que couber, as disposições da IN RFB
no 1.110/2010;
2) Faça o cotejamento desses créditos com as Dcomp`s relativa a pagamento a maior de
estimativa de IRPJ do ano-calendário em questão, procedendo à valoração para fins de
verificação de suficiência destes, considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura
já homologada;
3) Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar livros e
documentos;
4) Encerrada a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para que, querendo,
manifeste-se num prazo de trinta dias;
5) Havendo ou não manifestação de inconformidade, após esgotado o prazo a ela
concedido os autos devem retornar ao CARF para julgamento.
7.
O Relatório Fiscal foi devidamente elaborado e a ora Recorrente, por sua
vez, adequadamente intimada e apresentou manifestação para fins de reiterar que:
[...] o pagamento a maior decorreu justamente de informações incorretas na DCTF e,
por isso, não foi identificado em tempo hábil para as correções contábeis.
[...] a prova do valor devido da exação sob análise se faz a partir do lucro líquido
ajustado que, depois de aplicada a alíquota prevista, chega-se ao efetivamente devido.
Ora, se confrontado o valor devido, apurado a partir da base de cálculo prevista na Lei
no 7.689/88, com o valor efetivamente pago, é possível determinar se houve ou não
pagamento a maior que o devido.
Diante de todo o exposto, reitera-se o pedido de reconhecimento do crédito e
homologação da compensação, bem como o cancelamento da exigência fiscal, haja vista
as provas carreados aos autos que atestam a existência de crédito em favor da
Impugnante.
É o relatório.
Voto
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
Inicialmente, cumpre consignar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
10.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior. Procedimento este que
não foi adotado pela ora Recorrente.
11.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
12.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
13.
Nesse mesmo sentido, alias, foi o r. voto condutor da decisão de piso.
Confira-se os seguintes trechos:

[...]
Nessa toada, considerando-se os dispositivos legais colacionados, caberia ao
contribuinte não só a juntada das declarações retificadoras, mas também a apresentação
de outros elementos de prova capazes de demonstrar o propalado erro cometido no
preenchimento da declaração original (que embasou o despacho decisório impugnado),
a exemplo de cópias de livros contábeis e fiscais com os lançamentos dos valores
apropriados na apuração, documentos não apresentados pela defesa.
Ao invés disso, limitou-se a indicar o erro cometido na DCTF com o balancete, o que
não é suficiente para a comprovação do alegado erro praticado pelo sujeito passivo.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

Há que se destacar, ainda, que os motivos que teriam causado o suscitado erro não
foram esclarecidos a contento pela defesa, que deixou de demonstrar as razões pelas
quais o débito inicial foi alterado para nenhum valor a recolher. (destaques do original)
14.
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou os
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, bem como trouxe
esclarecimentos e provas adicionais com base em balancetes, no Razão, na DIPJ e no Lalur do
período, a fim de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de forma comprovar a
origem do direito creditório pleiteado.
15.
Dada a presença de fortes indícios quanto à legitimidade do direito
creditório pleiteado, essa C. Turma, por maioria de votos, converteu o julgamento em diligência.
16.
Quanto ao minucioso trabalho realizado pela autoridade preparadora, vale
referenciar os seguintes trechos e ponderações conclusivas:
18. Objetivando analisar de forma mais detalhada o direito creditório em diligência,
elaborou-se o Termo de Intimação Fiscal SEORT no 26/2019 – SEORT/DRF/GOI (fls.
301/303), de 04/02/2019, solicitando ao contribuinte, KASA MOTORS LTDA. a
apresentação de documentos e provas para a comprovação da liquidez e da certeza do
direito de crédito no valor de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte
e quatro centavos), utilizado na DCOMP 06360.86197.270809.1.3.04-2091 (fls.
363/367) para compensação dos débitos declarados nessa DCOMP, no valor principal e
original de R$ 3.005,73 (três mil e cinco reais e setenta e três centavos), e respectivos
acréscimos legais.
[...]
20. Em sua resposta ao Termo de Intimação fiscal no 26/2019– SEORT/DRF/GOI acima
mencionado, o contribuinte apresenta praticamente os mesmos documentos
anteriormente entregues na ocasião da Manifestação de Inconformidade (fls. 2/6),
basicamente consistindo de cópias de Balancetes, Razão, DIPJ e Lalur, etc.
Conforme será demonstrado nos parágrafos seguintes, o contribuinte não cumpriu
as exigências essenciais contidas no referido Termo de Intimação Fiscal, ainda que
tenha sido concedida a prorrogação (fls. 308) solicitada pelo referido contribuinte
para o cumprimento das diligências solicitadas na Resolução no 1201-000.3339 - 2a
Câmara/1a Turma Ordinária do CARF.
21. Pela DIPJ/2008 Retificadora (fls. 368/399), ano calendário de 2007, a forma de
tributação do lucro é Lucro Real, com apuração anual do imposto. Ao analisar as
Fichas 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, período de
janeiro a dezembro de 2007, estas declaram expressamente que a Forma de
Determinação da Base de Cálculo do IRPJ é com Base em Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução. Verifica-se que o contribuinte se utilizou deste sistema,
conforme lhe faculta a legislação de regência (art. 2o da Lei 9.430/96 e seguintes),
porém, manteve-se inerte e não apresentou as xerox desses documentos que
comprovassem a respectiva escrituração no livro Diário, apesar da solicitação
contida no item 3 do Termo de Intimação no 26/2019 – SEORT/DRF/GOI, (fls.
301/03).
22. Assim, houve a infração ao artigo 12, § 5o da IN SRF 93/97 que prescrevia que o
balanço ou balancete de suspensão ou redução para efeito de determinação do resultado
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

do período em curso, deveria ser transcrito no livro Diário até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, relativo ao período de apuração de 04/2007
que apurou o IRPJ a pagar de R$ 161.488,12. Essa é uma das razões, dentre outras,
pelas quais restou prejudicada análise da consistência quanto a certeza e liquidez do
credito de pagamento indevido ou a maior alegado pelo contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade ( fls. 2/6).
23. Conforme disposto no artigo 9o,§§ 1o e 2o, da Instrução Normativa RFB no
974/2009, a partir da ciência do contribuinte do Despacho Decisório no de Rastreamento
057795705 (fls. 57), a espontaneidade perde a eficácia e a retificação pretendida das
DCTF Original/Ativa 100.2007.2007.1820009124 (fls. 419) para alteração do valor da
Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica - IRPJ, período de apuração de abril/2007, no
valor de R$ 161.488,12 para o valor menor de R$ 150.300,88 (cento e cinquenta mil,
trezentos reais e oitenta e oito centavos) seria válida, caso o lançamento original e
subsequente retificação de débito de IRPJ tivessem sua origem e/ou alicerce na
escrituração de seus lançamentos primeiro no Livro Diário, como pressuposto
fundamental, já que todos os demais lançamentos complementares nos livros contábeis
e fiscais, como Balancetes, Razão e Lalur), não possuem vida própria, já que derivam e
são dependentes, de maneira indissociável, do livro Diário, e, que caso fossem
apresentados, seriam capazes de demonstrar o propalado erro de fato cometido no
preenchimento da declaração original, encargo esse de caráter imprescindível, e que,
smj, não ocorreu, como será demonstrado nos parágrafos seguintes.
24. Pela resposta do contribuinte verifica-se a não apresentação dos documentos e
provas requisitados nos itens 2, 4 e 6 do Termo de Intimação Fiscal no 26/2019 –
SEORT/DRF/GOI (fls.301/303), adiante especificados, cujos lançamentos originais,
retificativos ou de estorno no livro Diário, poderiam comprovar com efetividade o erro
de fato alegado pelo contribuinte. Além disso, também possibilitariam demonstrar com
precisão como se formou o alegado crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de débito de IRPJ, código 2362, no valor de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e
oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), cujo crédito foi utilizado parcialmente na
DCOMP 06360.86197.270809.1.304-2091 (fls. 363/367) para compensação dos débitos
nele declarados no montante de valor principal e original de R$ 3.005,73 (três mil e
cinco reais e setenta e três centavos), e respectivos acréscimos legais.
25. Nesse sentido, segue abaixo, de forma específica, a lista de documentos não
apresentados pelo contribuinte, correspondente aos itens 2, 4 e 6 do Termo de Intimação
Fiscal no 26/2019 - SEORT/DRF/GOI(fls. 363/367), quais sejam:
a) o original do livro Diário do ano-calendário 2007, antes da entrada em vigor da
Escrituração Contábil Digital (ECD), contendo a escrituração relacionada com a DCTF
Original/Ativa 100.2007.2007.1820009124 (fls. 419) recepcionada pela RFB em
02/06/2007 (fls. 400) período de apuração abril/2007, no valor da estimativa mensal de
débito de IRPJ, código de receita 2362, de R$ 161.488,12 (cento e sessenta e um mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e doze centavos);
b) lançamentos no livro Diário do ano-calendário 2007 a 2009, correspondentes à
retificação do débito de R$ 161.488,12 declarado na DCTF Original/Ativa
100.2007.2007.1820009124 (fls.419) para o valor menor de R$ 150.300,88 (cento e
trinta e dois mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), conforme
declarado na Manifestação de Inconformidade (fls.2/6) do contribuinte. Pesquisas
realizadas no SPED CONTÁBIL referente à escrituração do Livro Diário iniciada no
ano-calendário de 2009 indicam, porém, que também nesse período, nada foi
escriturado, ainda que de forma extemporânea, a título de estimativa mensal de débito
de CSLL e de IRPJ, durante esse período restante até a data de 31/12/2009, conforme
demonstram as telas de consulta extraídas do SPED CONTABIL (fls. 420/421 e
423/424).
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

c) lançamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital-ECD, do Livro Diário, ano-
calendário 2007-2009, a título de pagamento indevido ou a maior no valor de de R$
11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Pesquisa
efetuada no SPED CONTÁBIL, não encontrou nenhuma ocorrência de escrituração a
respeito dessa rubrica, no período pesquisado do ano-calendário de 2009, conforme tela
de consulta às fls. 431/432 e 426/427. O resultado dessa pesquisa, portanto,
descaracterizou, assim, a formação do alegado crédito no valor retro mencionado e
referido no parágrafo 17 e respectivo quadro demonstrativo.
d) lançamento no livro Diário da compensação utilizada na DCOMP
06360.86197.270809.1.3.04-2091 (fls. 363/367) transmitida em 27/08/09, para
compensação dos débitos nele declarados no montante no valor principal e original de
R$ 3.005,73 (três mil e cinco reais e setenta e três centavos), e respectivos acréscimos
legais. Pesquisa efetuada no SPED CONTÁBIL, do sistema da Escrituração Contábil
Digital-ECD, a título de compensação por via de PER/DCOMPS, também não localizou
nenhuma ocorrência com relação a essa rubrica, conforme resultado dessa pesquisa às
fls. 429/430, e nem com as rubricas, a título de busca de pagamento a maior (fls. 431) e
a título de pagamento indevido, no ano-calendário de 2009 (fls. 432).
26. Além da ausência da apresentação do original do Livro Diário do ano-calendário
2007, também não foram apresentadas as respectivas cópias xerox desses lançamentos
contábeis, autenticadas por servidor desta DRF/Goiânia, fruto de cotejamento entre as
vias originais e cópias, em conformidade com a atual legislação de regência,
respaldando os procedimentos de ajustes, fato que, adicionalmente, contribui para
caracterizar o não-atendimento pelo contribuinte da Intimação no 26/2019 -
SEORT/DRF/GOI, (fls. 301/303) retromencionada, gerando a não-homologação da
compensação declarada.
27. A ausência das provas de escrituração, acima elencadas nos parágrafos acima,
corrobora as normas do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 201, segundo
o qual a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou
a maior. É necessário que os valores informados na DCTF, além de estarem
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo de DIPJ, DIRF,
devem estar confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos,
condição que não se efetivou na presente situação, em especial, pelos lançamentos
contábeis no livro Diário. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito
legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas, afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da compensação.
28. A DIPJ Retificadora no 1905235 do ano calendário de 2007, apresentada e
transmitida em 14/11//2009 pelo contribuinte (fls. 368/399), também não representa
confissão de dívida, nem representa prova hábil para a constituição do crédito tributário
(Parecer PGFN/CAT/N] 632, de 2011) diante de seu caráter meramente informativo.
Além disso, diante do disposto no § 2o do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 974,
de 27/11/2009 , que estabelece que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando
tiver por objeto: “ [...] II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento“ e estando o
contribuinte notificado do despacho que não homologou a compensação, haja vista que
não houve a comprovação do erro de fato cometido no preenchimento da declaração
original em razão da falta de apresentação de elementos de prova suficientes para o
convencimento da autoridade fiscal.
29. O art. 923 do RIR/99 (Decreto-lei no 1.598/77, art. 9o, § 1o) estabelece que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, diante da presunção legal de que o livro Diário,
autenticado pela Junta Comercial, órgão competente do Registro do Comércio é dotado
de eficácia probatória por estar revestido de todas as formalidades intrínsecas e
extrínseca, por determinação legal do Decreto-Lei 486 de 03/03/69 e regulamentada
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

pelo Decreto-Lei no 64.567 de 22/05/69, que garantem a autenticidade do registro de
todas as operações diárias por ordem cronológica.
30. Com fundamento nos parágrafos anteriores, portanto, verifica-se que não ficou
suficientemente demonstrado o argumento de erro de fato cometido pelo
contribuinte, em razão de não terem sido localizadas e/ou apresentadas as provas
de escrituração nos Livros Diário 2007 e 2009 de lançamentos originais de débito
de estimativa de IRPJ e suas respectivas mutações sob a forma de operações de
estornos, ou de retificações de débitos, à época dos fatos, que poderiam confirmar
com eficácia probatória a gênese do referido crédito de R$ 11.187,24 (onze mil,
cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), situação que legitimaria as
respectivas compensações de débitos efetuadas por meio de PER/DCOMPS. Dessa
forma, os demais lançamentos nos livros Razão, Balancete, Lalur, etc), porém, sem
lastro no livro Diário, passaram a carecer de eficácia e efetividade, justamente por
ser o livro Diário, fonte inicial e matriz, antecedente obrigatório de quaisquer
lançamentos contábeis futuros, e dotado de eficácia probatória por determinação
legal, além de ser de suma importância, por ser a origem que valida e prova os
lançamentos complementares nos demais livros.
31. Isto posto, com espeque nos parágrafos acima, a retromencionada ausência de
provas de escrituração no livro Diário do ano-calendários de 2007, a despeito de
terem sido solicitados no Termo de Intimação Fiscal no 26/2019
–
SEORT/DRF/GOI (fls. 301/303), e a falta de escrituração no livro Diário, do ano-
calendário 2007, e de outro livro Diário pelo SPED CONTÁBIL, do ano-calendário
de 2009, sem dúvida, ainda que sob a forma de lançamentos extemporâneos,
configuram a inexistência de sustentação da retificação do débito de IRPJ , código
2362, do período de apuração abril/2007, no valor de R$ 161.488,12 para o valor
menor de R$ 150.300,88 (cento e cinquenta mil, e trezentos reais e oitenta e oito
centavos) pelo contribuinte na sua Manifestação de Inconformidade (fls. 2/6) e, por
via de consequência, também da inexistência de sustentação do crédito decorrente
de pagamento indevido ou maior no valor de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e oitenta
e sete reais e vinte e quatro centavos).
32.
Dando prosseguimento ao pedido de diligências do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF, em atendimento à
determinação contida nas alíneas “a” e “b” contidas na Resolução no 1201-000.339, de
23 de fevereiro de 2018, desse órgão (fls.288/296), foram realizados levantamentos e
elaboração de planilhas relativos a todo o período de apuração do ano-calendário de
2007.
33. No levantamento de DCTFs relativo a cada um dos meses solicitado pelo CARF,
foram geradas diversas planilhas, abaixo identificadas, juntadas aos autos. Os dados
dessas planilhas, ainda que identificadas como sendo do processo 10120.903054/2013-
49, por serem do mesmo contribuinte, da mesma família de cálculo de estimativas
mensais de IRPJ, e do mesmo ano-calendário de 2007, sob a mesma DIPJ, ND 190525,
e por servirem para a mesma finalidade, serão aproveitados e compartilhados para
análise conjunta do presente processo 10120.903043/2013-69 e de outros processos
repetitivos e análogos, a título de pagamento indevido ou a maior, conforme foram
relacionados anteriormente.
34. Planilha: “ Valores Informados pelo Contribuinte na Ficha 12-A da DIPJ/2008
– Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa” (fls. 437):
a) Essa planilha mostra que durante o período de janeiro a outubro do ano-calendário de
2007, na ficha 11 da DIPJ/ 2008, ano-calendário 2007, houve retenções na fonte de
IRPJ no mês de novembro 2007 no valor de R$ 1.099,27 e no mês de dezembro no
valor de R$ 12.862,10 e de IRRF por Entidades Pública Federais no valor de R$
3.696,87, totalizando o montante de R$ 17.658,24 conforme Ficha 12A – Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real – P em Geral (fls. 301/328). Esse total de IRRF
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

foi confirmada na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF,
conforme extratos acostados aos autos às fls.434/436.
b) Essa planilha com valores informados pelo contribuinte na DIPJ, ano-calendário
2007, também mostra um valor acumulado total de IRPJ por Estimativa a Pagar, no
montante de R$ 1.341.662,06 (hum milhão, trezentos e quarenta e um reais e seiscentos
e sessenta e dois reais e seis centavos), após as deduções legais.
35. Planilha: “ Valores Confessados pelo Contribuinte na DCTF-2007 a Título de
Estimativas de IRPJ” (fls. 437):
a) Pela planilha acima, verifica-se os valores declarados na DCTF, ano-calendário 2007,
no valor acumulado total de IRPJ por Estimativa de R$ 1.359.836,71 (um milhão,
trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos),
deduzidos os Pagamentos de IRPJ por Estimativa no valor total de R$ 1.255.391,22, as
Compensações de Pagamento Indevido ou a Maior no valor de R$ 104.445,49
respectivamente nas colunas G, H, I.
b) Pela mesma planilha acima, os valores informados pelo contribuinte na DIPJ
Retificadora no 1905235, ano calendário de 2007, apresentada e transmitida em
14/11//2009 possuem caráter meramente informativo, como retromencionado. Assim,
em lugar dessa DIPJ/2008, portanto, prevalecerão os dados declarados na DCTF-2007,
pelo seu caráter de instrumento de confissão de dívida, nos termos do § 1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, considerando que os débitos confessados
de estimativa mensal de IRPJ estão respaldados em pagamentos e/ou compensações
confirmados pelos sistemas controle da Secretaria da Receita Federal, como o sistema
Sief-Pagamentos, conforme Extratos anexos aos autos (fls. 442).
36. Planilha: “Demonstrativo dos Pagamentos de Estimativas de IRPJ” (fls. 438)
a) Essa planilha indica que os pagamentos de estimativas mensais de IRPJ efetuados nos
meses correspondentes de fevereiro, março, abril, agosto e dezembro, com exceção de
janeiro em que não houve débito de IRPJ, foram alocados integralmente aos débitos
confessados em DCTF durante o ano-calendário 2007.
b) Na coluna “Diferença de Pagamento Apurada” dessa planilha, considerando que de
acordo com Solução de Consulta Interna COSIT no 018/2006, as Compensações Não
homologadas devem ser admitidas como antecipação do IRPJ- Ajuste Anual, constam
os seguintes pagamentos de valores das estimativas mensais de IRPJ:
Maio-2007: no montante de R$ 59.393,95 (cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e
três reais e noventa e cinco centavos) requerido mediante transmissão de DCOMPS
(compensações de débitos) relacionados na DCTF 100.2007.2009.1840357588,
conforme extrato de tela acostado aos autos às fls. 543 do processo repetitivo
10120.903054/2013-49 aplicável ao presente processo;
Junho-2007: no montante de R$ 5.755,52 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco
reais e cinquenta e dois centavos), requerido mediante transmissão de DCOMPS
(compensações de débitos) relacionados na DCTF 100.2007.2009.1810422865,
conforme extrato de tela acostado aos autos às fls. 334 e 544 do processo repetitivo
10120.903054/2013-49 aplicável ao presente processo;
Julho/2007: no montante de R$ 603,08 (seiscentos e três reais e oito centavos) requerido
mediante transmissão de DCOMPS (compensações de débitos) relacionados na DCTF
100.2007.2009.18303.70872 conforme extrato de tela acostado aos autos às fls. 336 e
547 do processo repetitivo 10120.903054/2013-49 aplicável ao presente processo;
Setembro/2007: no montante de R$ 14.526,96 ( quatorze mil, quinhentos e vinte e seis
reais e noventa e seis centavos) requerido mediante transmissão de DCOMPS
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

(compensações de débitos) relacionados na DCTF 100.2007.2009.1840356653
conforme extrato de tela acostado aos autos às fls. 337 e 548 do processo repetitivo
10120.903054/2013-49 aplicável ao presente processo;
Outubro/2007: no montante de R$ 8.474,09 (oito mil, quatrocentos e setenta e quatro
reais e nove centavos) requerido mediante transmissão de DCOMPS (compensações de
débitos) relacionados na DCTF 100.2007.2009.1850344691, conforme extrato de tela
acostado aos autos às fls. 338 e 549 do processo repetitivo 10120.903054/2013-49
aplicável ao presente processo.;
Novembro/2007: no montante de R$ 15.691,89 (quinze mil, seiscentos e noventa e um
reais e oitenta e nove centavos), requerido mediante transmissão de DCOMPS
(compensações de débitos) relacionados na DCTF 100.2007.2009.1830370878,
conforme extrato de tela acostado aos autos às fls. 339 e 551 do processo repetitivo
10120.903054/2013-49 aplicável ao presente processo;
37. Planilha: Demonstrativo das Compensações de Estimativas de IRPJ (fls. 439)
a) diante das características comuns a, observe-se que é perfeitamente aplicável para
subsidiar a análise do presente processo 10120.903043/2013-69 os dados constantes da
mesma planilha acima extraída do referido processo repetitivo 10120.903054/2013-49,
conforme exposto no parágrafo anterior de número 30;
c) Na referida análise foi verificado que, salvo nos períodos de apuração dos meses de
maio e novembro, em que houve COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA nos valores de
débitos compensados de R$ 11.500,74 (onze mil e quinhentos reais e setenta e quatro
centavos) da DCOMP 24764.25194.2500909.1.3.5940 (fls. 379/380), de R$ 6.158,02
(seis mil, cento e cinquenta e oito reais e dois centavos) da DCOMP
18432.76748.260809.1.3.2430 (fls. 393/394) e de R$ 179,95 (cento e setenta e nove
reais e noventa e cinco centavos) da DCOMP 36169.25252.270809.1.3.7643 (fls. 444),
todas as DCOMPS restantes pertinentes aos meses de maio, junho, julho, setembro,
outubro e novembro, do ano-calendário 2007, tiveram compensação não homologada,
em situação de recurso voluntário;
d) Essa situação de compensação não homologada mencionada na alínea “c” acima, está
albergada pela Solução de Consulta Interna COSIT No 018/2006, segundo a qual as
Compensações Não Homologadas deve ser admitidas como antecipação do IRPJ-Ajuste
Anual.
38. Planilha: Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF ” (fls. 440)
Pela planilha acima, igualmente extraída do processo repetitivo 10120.903054/2013-49,
em razão de compartilharem dados e características comuns conforme
retromencionados na alínea “a” do parágrafo anterior, verifica-se que os dados nele
constantes também são aplicáveis ao presente 10120.903043/2013-69, onde se verifica
que não houve diferença de IRRF apurado, fato que confirma que o valor total de IRRF
de R$ 17.658,24 informado pelo contribuinte na Ficha a Ficha 12A – Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real na DIPJ/2008, número da declaração D 1905235
possui sustentação com o que o que consta na DIR, nos autos do referido processo
repetitivo, às fls. 301/328 e 553/555) do 10120.903054/2013-49 fls. 553/555.
39. Planilha: Demonstrativo de Apuração do IRPJ – Ajuste Anual – 2007 (fls. 441)
a) Diante do resultado do levantamento efetuado conforme descrito nos parágrafos
anteriores, e demonstrado nas planilhas retromencionadas, levando-se em consideração
que o valor total confessado pelo contribuinte na DCTF-2007, a título de estimativas
mensais de IRPJ pagas e/ou compensadas por meio de DCOMPs, no valor total de, R$
1.359.836,71, que diverge do valor declarado pelo contribuinte de R$ 1.355.368,69, foi
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

elaborada a planilha acima, reformulando a Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real contribuinte na DIPJ/2008, número da declaração ND 1905235, às
fls. 301/328 do processo repetitivo 10120.903054/2013-49 aplicável ao presente
processo.
b) Dessa forma, conforme a planilha acima, o SALDO NEGATIVO DE IRPJ, do ano-
calendário 2007, fica alterado, conforme segue:
DE:
R$ -16.890,38 (dezesseis mil, oitocentos e noventa reais e trinta e oito centavos)
PARA :
R$ - 21.358,40 (vinte e um mil reais, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta
centavos)
40. Todavia, conforme pode ser constatado nos extratos, às fls.569/570, fls. 574 e fls.
571/576 , nos autos do processo repetitivo 10120.903054/2013-4 aplicável ao presente
processo, consulta feita ao sistema PER/DCOMP retornou apenas uma única DCOMP
17888.10497.280508..1.3.02-6787 cancelada e retificada posteriormente pela DCOMP
04593.33958.191109.1.7.03-0306 ( com utilização parcial do Saldo Negativo de IRPJ,
ano-calendário 2007, com homologação total dos débitos compensados no valor
principal total de R$ 17.038,27 (dezessete mil e trinta e oito reais e vinte e sete
centavos). Tais pesquisas demonstram que não poderá mais haver a utilização do saldo
restante do referido crédito de Saldo Negativo de IRPJ, pois o respectivo direito de
utilização pelo prazo de 05 (cinco anos) iniciado em 01/01/2008 extinguiu-se no fim do
ano-calendário de 2012, por força do disposto no artigo 74, § 5o da Lei 9.430/96 c/c
artigo 168 do Código Tributário Nacional-CTN.
41. Assim sendo, conforme a planilha acima, reproduzida dos autos do processo
repetitivo 10120.903054/2013-49, a alteração de valores de créditos de Saldo Negativo
de IRPJ constante da Ficha 12 acima de R$ -16.890,38 para R$ -21.358,40, em nada
afetou ou modificou os demais supostos créditos oriundos de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, do ano-calendário 2007, e que foram objeto de compensação não
homologada, e também de compensação homologada, conforme demonstrada nas
planilhas de fls. 567 e 568, do processo repetitivo 10120.903054/2013-49, aplicável ao
presente processo 10120903043/2013-69 diante de suas características e dados comuns.
42. Consulta feita ao sistema SIEF-PER/DCOMP retornou as seguintes Declarações de
Compensação (DCOMPS), a título de crédito oriundo de pagamento indevido ou maior
de estimativas de débito de IRPJ, 2362, Código 2362, referentes aos pagamentos
efetuados (DARFs), transmitidos pelo contribuinte, referente a todo o período do ano-
calendário 2007. Conforme relacionadas no quadro abaixo, do processo repetitivo
10120.903054/2013-49 e aplicável ao presente processo 10120903043/2013-69 diante
de suas características e dados comuns:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

43. Conforme se verifica pelo quadro acima, as DCOMPS assinaladas em negrito
referem-se a situações de homologação total ou de DCOMPS com despacho de não
admissão, em virtude de apresentação de Retificadora com aumento do valor dos
débitos. Dessa forma, tais Dcomps não afetam, nem modificam a situação dos
restantes de Dcomps em situação de homologação e de não homologação e em
situação de discussão administrativa por motivo de interposição de recurso
voluntário junto ao CARF.
44. Planilha de DCOMPS de Compensação Não Homologada -Ano Calendário
2007 – relativos a Processos Indeferidos de Pagamento Indevido ou a maior de
Estimativas de IRPJ (fls. 451).
Conforme pode ser visualizado na planilha acima, essa mesma situação de
Compensação Não Homologada retratada no presente 10120.90343/2013-69, decorrente
de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, do ano-calendário 2007,
guardadas as peculiaridades próprias de cada processo, de forma analógica,
praticamente se repetiu com o outro processo repetitivo no 10120.903054/2013-49,
conforme documentação e fundamentação própria e específica juntada em cada
processo.
III – CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA FISCAL
45. Diante de tudo que foi acima exposto, portanto, e de acordo com os documentos
acostados aos autos, portanto, conclui-se que não foi acrescentado nada de novo na
resposta do contribuinte , já que a defesa também, nesta nova oportunidade,
também não apresentou elementos de prova capazes de confirmar e corroborar de
forma precisa e inequívoca o propalado erro de fato cometido no preenchimento
da referida DCTF, como os lançamentos no livro Diário retromencionados.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

Caracterizada a ausência de apresentação elementos de provas, ficou
impossibilitada a aferição e comprovação da liquidez e certeza do crédito utilizado
no valor de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro
centavos, a título de pagamento indevido ou a maior, razão pela qual não ficou
demonstrado o propalado erro de fato cometido no preenchimento da referida
DCTF original, e, assim, também ficou inviabilizada a revisão de ofício do
Despacho Decisório No de Rastreamento 057795705 de 02/08/2013 (fls. 57). Por
decorrência, deve permanecer como não homologada a compensação declarada na
DCOMP 06360.86197.270809.1.3.04-2091 (fls. 363/367) dos débitos nele declarados
no valor principal e original de R$ 3.005,73 (três mil e cinco reais e setenta e três
centavos), com os respectivos acréscimos legais, tal como consta da decisão do
referido Despacho Decisório. (grifos nossos)

17.
Diante da minuciosa e assertiva análise realizada pela douta autoridade
diligenciante, a ora Recorrente deveria ter, no mínimo, apresentado o Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução e contraposto de forma pontual cada um dos pontos analisados supra à
luz dos lançamentos contábeis constantes do Livro Diário.
18.
Contudo, conforme relatado, a ora Recorrente, continuou a afirmar que se
confrontado o valor devido, apurado a partir da base de cálculo prevista na Lei no 7.689/88, com
o valor efetivamente pago, é possível determinar se houve ou não pagamento a maior que o
devido, como se coubesse ao fisco tal providência, mesmo diante da densa análise realizada no
curso da Diligência Fiscal e da falta de atendimento por parte dela própria. No mais, em sua
manifestação, afirma categoricamente que “o pagamento a maior decorreu justamente de
informações incorretas na DCTF e, por isso, não foi identificado em tempo hábil para as
correções contábeis”.
19.
De fato, como bem justificou a douta autoridade fiscal, os lançamentos nos
livros Razão, Balancete, Lalur, sem lastro no livro Diário, passaram a carecer de eficácia e
efetividade, justamente por ser o livro Diário, fonte inicial e matriz, antecedente obrigatório de
quaisquer lançamentos contábeis futuros, e dotado de eficácia probatória por determinação legal,
tem o condão de validar e provar os lançamentos complementares nos demais livros.
20.
Em concreto, a falta de escrituração no Livro Diário, acabou por colocar em
dúvida a liquidez e certeza do direito ao crédito aqui em litígio, mesmo diante dos fortes indícios
apurados a partir da análise dos citados lançamentos.
21.
Vejam que, a ora Recorrente teve oportunidade e tempo de trazer
conjunto probatório eficiente. A intimação realizada no curso da diligência não foi atendida de
forma satisfatória e a motivação quanto à esse fato exaustivamente trabalhada pela autoridade
preparadora. É ônus do contribuinte demonstrar a origem do seu direito creditório e,
consequentemente, os eventuais erros cometidos a fim de legitimar a homologação das
compensações pleiteadas.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903043/2013-69

22.
Do artigo 170 do CTN1 advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
Conclusão
23.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital